Tribunal: CARF
Processo: 10215.720255/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720255/2020-82
ACÓRDÃO
2201-012.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇAI AMAZONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IRREGULARIDADES NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL (TDPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O TDPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, de modo que eventuais falhas na sua emissão ou
trâmite não implicam na nulidade do procedimento. Irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do TDPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
MULTA QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF no 14.
As condutas que justificam a imposição de multa de ofício qualificada estão
elencadas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64, sendo dever do Fisco
comprová-las para a aplicação da alíquota majorada. A simples omissão de
rendimentos/receitas por si só não justifica a qualificação da multa,
conforme Súmula CARF no 14.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para desqualificar a
multa de ofício aplicada, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720255/2020-82
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração relativos às contribuições previdenciárias devidas pela
empresa à seguridade social (fls. 2/10) e contribuição social para os terceiros – SENAR (fls. 11/15),
incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção (rural e industrializada)
da agroindústria, declarada ou não em GFIP, concernente às competências de 01/2015 a 12/2016,
além da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e demais consectários legais.
Da Impugnação
Cientificada dos Autos de Infração na data de 12/02/2020, por meio de seu
domicílio tributário eletrônico – DTE, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl.
1518), a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1524/1546) na data de 12/03/2020 (fl. 1522),
na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – nulidade dos lançamentos – inexistência de intimação prévia;
II – Mérito
(a) Ilegalidade das multas de ofício exigidas no percentual e 150%.
Da Decisão de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS, em sessão realizada na data de 15/07/2020, por meio do acórdão no 04-53.803 (fls.
1561/1569), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 1561):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL - PESSOA JURÍDICA
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720255/2020-82
3
É devida pelo produtor rural - pessoa jurídica a contribuição social para o Terceiro
- SENAR, incidente sobre a receita bruta da comercialização rural.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II,
da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I,
da Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Intimada do resultado do julgamento em primeira instância na data de 27/07/2020,
por meio do seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (fl. 1577), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 1583/1606) na data de
14/08/2020 (fl. 1581), no qual repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a contribuinte foi intimada do acórdão na data
de 27/07/2020 (fl. 1577) e apresentou Recurso Voluntário na data de 14/08/2020 (fl. 1581) – e
atende às demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade do Lançamento
A Recorrente repisa os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, o que
manifesta seu mero inconformismo com o acórdão de piso, e suscita a nulidade do lançamento,
visto que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF não foi concluído no prazo de
120 (cento e vinte) dias, e a primeira prorrogação ocorreu apenas e tão somente depois de 238
(duzentos e trinta e oito) dias, o que contraria a legislação vigente.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, eventual irregularidade no TDPF, tal como falta de prorrogação, não é
capaz de invalidar o procedimento fiscal, tampouco a lavratura do auto de infração. Tal matéria
encontra-se sumulada no âmbito deste conselho, conforme redação da súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720255/2020-82
4
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acrescento, ainda, que a lavratura dos Autos de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias não recolhidas encontra-se em plena conformidade com o disposto
nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo à contribuinte ou
ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A Recorrente foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, os lançamentos tributários atenderam aos preceitos estabelecidos no
art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
No mérito, assim como já havia feito em sede de Impugnação, a Recorrente não
impugna o objeto do lançamento tributário – falta de recolhimento das contribuições sociais
devidas pela empresa à seguridade social e aos terceiros (SENAR), incidente sobre a receita bruta
oriunda comercialização de sua produção (rural e industrial), na condição de agroindústria – mas
apenas e tão somente traz fundamentos para fins de afastar a qualificação da multa de ofício, o
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720255/2020-82
5
que foi atestado na decisão de piso e sequer objeto de contestação em sede de Recurso
Voluntário (fl. 1567):
1 – Como o impugnante somente contesta a aplicação da multa, as obrigações
principais e juros dos Autos de Infração de fls. 02 a15, serão considerados como
matéria não impugnadas, consoante o artigo 17, do DECRETO No 70.235, DE 6 DE
MARÇO DE 1972, in verbis:
[...]
Da Multa de Ofício Qualificada
Com relação à multa aplicada, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, vigente à época da ocorrência do fato gerador:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720255/2020-82
6
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito doloso, a qual acarreta a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No lançamento foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150% sobre o valor
do tributo devido. No Relatório Fiscal consta a motivação para o lançamento da multa qualificada,
conforme transcrição (fls. 27/28):
5.1 Multa de Ofício
Em 2015 e 2016, a empresa agroindustrial ACAI AMAZONAS auferiu receita
superior a R$ 37 milhões, decorrente da comercialização da sua produção,
conforme valores mensais consolidados no Quadro 1 acima. Verificamos que a
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720255/2020-82
7
empresa emitiu as notas ficais, registrou as vendas na escrituração fiscal e
procedeu os lançamentos contábeis pertinentes.
Como vimos, a agroindústria contribui para a Previdência Social e para outras
entidades e fundos sobre a receita decorrente da comercialização da sua
produção. Para isso, a empresa deve declarar as receitas auferidas em GFIP. No
entanto, a ACAI AMAZONAS declarou, de forma sistemática e reiterada, de janeiro
de 2015 a maio de 2016, valor de comercialização da produção igual a R$ 0,00. Ao
omitir a receita da comercialização da sua produção, não declarou as
contribuições previdenciárias e as destinadas a terceiros devidas, nem procedeu o
correspondente recolhimento.
Por outro lado, nas GFIP de julho a dezembro de 2016, a empresa declarou os
valores das receitas decorrentes da comercialização da produção, apurou os
valores das contribuições devidas e recolheu em GPS, tudo conforme determina a
legislação previdenciária.
É evidente, portanto, que a ACAI AMAZONAS tinha conhecimento das obrigações
legais a ela imputadas e, de forma deliberada, deixou de cumprir seus encargos
previdenciários. A omissão da receita de comercialização da sua produção nas
GFIP, de janeiro de 2015 a maio de 2016, não se tratou de erro de fato, mas de
indubitável artifício para impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador da
obrigação tributária por parte da autoridade fazendária, ou seja, sonegar as
contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros incidentes sobre receita da
comercialização da sua produção.
O conjunto de ações implementadas pela empresa descarta completamente
qualquer hipótese de erro escusável, tendo em vista se tratar de prática reiterada,
que se estendeu ao longo de dezessete meses, e que trouxe benefícios financeiros
significativos e incontestáveis à empresa, a reduzir o valor das contribuições
previdenciárias e destinadas a terceiros devidas.
Assim, foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), sobre o valor das contribuições lançadas de ofício, com base
no art. 44, I e §1o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007.
Destarte, conforme se constata do Relatório Fiscal, as razões que levaram à
fiscalização a proceder com a qualificação da multa de ofício foi o simples fato da omissão de
receita oriunda da comercialização da sua produção rural e industrial, o que ensejou na ausência
de recolhimento das contribuições devidas.
Entretanto, a simples omissão de rendimentos/receitas por si só, sem a imputação
da prática de conduta dolosa, com verdadeiro intuito de fraude, pelo sujeito passivo, não justifica
a qualificação da multa de ofício. Tal matéria encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho, é a
redação dada à Súmula CARF no 14, vejamos:
Súmula CARF no 14
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.675 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720255/2020-82
8
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Diante disso, impõe-se a desqualificação da multa de ofício, devendo ser aplicada a
multa de ofício de 75%, a qual incide automaticamente em todo lançamento realizado de ofício
pelo Fisco, nos termos do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO para desqualificar a multa de ofício
aplicada, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1619
DF CARF MF
Original